Tribunal: TJES
Processo: 0006688-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006688-72.2021.8.08.0024

APELANTE:
VIVACQUA IRMAOS EMREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Principal) e RODRIGO LOUREIRO MARTINS (Adesiva)

APELADO:
RODRIGO LOUREIRO MARTINS (Principal) e VIVACQUA IRMAOS EMREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Adesiva)

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO NO STF. SUSPENSÃO PANDEMIA (LEI Nº 14.010/2020). ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO POR VÍCIO FORMAL. CONFIGURAÇÃO DE ÊXITO PROFISSIONAL. LIBERDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais
ad exitum
, condenando a empresa ré a entregar área de terra correspondente a 10% da redução obtida em execução judicial anulada. 2. A apelante principal alega a ocorrência de prescrição, a ausência de êxito contratual por ter sido a execução anulada apenas por vício formal e excesso de condenação pela não observância de divisão proporcional entre terras firmes e alagadiças. 3. O recorrente adesivo pugna pela alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que incidam sobre o valor de mercado do imóvel e não sobre o valor venal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição em honorários
ad exitum
e a aplicabilidade da suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020; (ii) saber se a anulação de execução por vício formal, que preserva o patrimônio da mandante, caracteriza êxito apto a ensejar a remuneração contratada; (iii) verificar se é possível a intervenção judicial para limitar o direito de escolha da área de terra pactuado em contrato; e (iv) determinar se o valor venal é base de cálculo idônea para os honorários de sucumbência em caso de entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O termo inicial da prescrição para cobrança de honorários ad exitum é o trânsito em julgado da última decisão proferida na fase de conhecimento, ocorrido, no caso, perante o Supremo Tribunal Federal, momento em que a pretensão se torna exigível (princípio da actio nata). 6. A suspensão dos prazos prescricionais estabelecida pelo art. 3º da Lei nº 14.010/2020 (RJET) aplica-se inclusive aos prazos que sofreram interrupção anterior, inexistindo vedação legal ao benefício emergencial decorrente da pandemia de Covid-19. 7. A anulação de processo executivo que afasta a ameaça de expropriação do patrimônio da parte configura êxito profissional, sendo devida a remuneração pactuada sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). 8. Em observância ao princípio da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, não cabe ao Judiciário alterar cláusula de livre escolha de área de terra em contrato de honorários quando não demonstrado vício no negócio jurídico ou circunstância excepcional. 9. O valor venal atualizado é parâmetro legítimo e seguro para a fixação de honorários sucumbenciais, evitando dilações probatórias onerosas e conferindo celeridade e razoabilidade à satisfação do crédito acessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5º, II, e 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.350.308/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006688-72.2021.8.08.0024

APELANTE:
VIVACQUA IRMAOS EMREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Principal) e RODRIGO LOUREIRO MARTINS (Adesiva)

APELADO:
RODRIGO LOUREIRO MARTINS (Principal) e VIVACQUA IRMAOS EMREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Adesiva)

JUÍZO PROLATOR:
7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
ambos os recursos e passo à análise de suas razões.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recursos interpostos contra a Sentença que julgou procedente o pedido do Autor para condenar a Ré a entregar-lhe 77.600,00 m2 de terreno, a título de honorários advocatícios
ad exitum
.

A Apelação Principal visa a extinção do feito pela prescrição ou a improcedência (ausência de êxito contratual e excesso de condenação). Por sua vez, a Apelação Adesiva pleiteia a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Pois bem. A controvérsia recursal gira em torno da exigibilidade de honorários
ad exitum
, pactuados em 10% da área que fosse efetivamente reduzida da execução proposta contra a Apelante Principal. O sucesso foi obtido por meio de Acórdão do TJES (Embargos Infringentes nº 0002640-12.2002.8.08.0000), que anulou a execução por vício formal, preservando, assim, a área integralmente em favor da empresa.

As teses recursais cingem-se a quatro pontos: a) a prescrição da pretensão; b) se a anulação por vício formal configura o êxito contratual; c) o alegado excesso da condenação; e d) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

APELAÇÃO PRINCIPAL (VIVACQUA IRMÃOS)

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Sustenta a apelante principal que a pretensão estaria fulminada pela prescrição, ao argumento de que o termo inicial (
a quo
) deveria ser o dia 19/05/2005, data do trânsito em julgado da decisão de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AI 650.662. Defende, ainda, que a interrupção ocorrida em 2015 impediria a aplicação da suspensão prevista na Lei 14.010/2020.

Sem razão a recorrente.

No que tange ao termo inicial, vigora no Direito Civil o princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição apenas se inicia quando a pretensão se torna exigível. Em se tratando de honorários advocatícios contratados sob a cláusula
ad exitum
, a exigibilidade da verba está condicionada ao implemento definitivo do sucesso judicial.

Embora tenha havido pronunciamento do STJ em 2005, a lide prosseguiu mediante a interposição de recurso perante o Supremo Tribunal Federal (AI 595.551/ES). Enquanto pendente a prestação jurisdicional na instância extraordinária máxima, não há que se falar em "êxito definitivo", uma vez que a decisão poderia, em tese, ser revertida, restabelecendo a ameaça ao patrimônio da mandante.

Desta sorte, o esgotamento da prestação jurisdicional e a consequente cristalização do êxito profissional só ocorreram com o trânsito em julgado no STF em 07/02/2011. Este é, portanto, o marco zero da contagem prescricional.

Quanto ao prazo, aplica-se o art. 206, § 5º, II, do Código Civil (cinco anos). Interrompido o prazo em 07/12/2015 por ato inequívoco de reconhecimento do débito (notificação extrajudicial - ID 17482065), o lapso reiniciou-se por inteiro.

No que concerne à Lei nº 14.010/2020 (RJET), a tese de sua inaplicabilidade não subsiste. O art. 3º da referida lei determinou a suspensão dos prazos prescricionais de 10/06/2020 a 30/10/2020 em razão da pandemia.

A alegação de que a interrupção em 2015 vedaria a suspensão em 2020 carece de amparo legal. O § 1º do art. 3º da Lei 14.010/2020 veda a suspensão apenas se o prazo já estivesse impedido ou suspenso por outras causas legais. A interrupção ocorrida cinco anos antes é ato instantâneo que renova o prazo; ela não mantém o prazo suspenso. Assim, o prazo que estava correndo normalmente em 2020 foi atingido pela suspensão emergencial de 143 dias.

Ao projetarmos esses 143 dias de suspensão legal sobre o termo de 07/12/2020, o prazo final efetivo para o ajuizamento da demanda postergou-se para o dia 07/05/2021. Como a presente ação foi protocolada em 09/04/2021, resta cristalina a sua tempestividade, não havendo que se falar em consumação da prescrição.

Pelo exposto, rejeito a prejudicial de prescrição.

DO MÉRITO - ÊXITO CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE

No mérito, a Apelante principal sustenta que a anulação da execução não configuraria o êxito previsto na cláusula "c" do contrato e postula a divisão proporcional da área (solo firme/alagado) com base em acordo de 1972.

Tal pretensão não merece prosperar. A anulação da execução que visava expropriar 776.983,60 m2 da empresa resultou no benefício econômico máximo (preservação de 100% da área no patrimônio da ré). Negar o direito aos honorários sob o argumento de que a vitória foi "formal" viola a boa-fé objetiva (Art. 422, CC) e configura enriquecimento sem causa do mandante.

A interpretação literal e formalista da cláusula desvirtuaria a finalidade remuneratória e acarretaria enriquecimento sem causa.

DO EXCESSO DE CONDENAÇÃO

A Apelante requer a divisão proporcional da área devida em terrenos firmes e alagadiços.

Da análise dos autos, o contrato de honorários de 1977 é negócio jurídico autônomo. Nele, pactuou-se livremente que o advogado teria o direito de escolha da localização da área (cláusula "c"), sem qualquer menção à divisão proporcional de glebas.

Aplica-se ao caso a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que veda a intervenção judicial para alterar honorários livremente pactuados quando inexistentes defeitos no negócio jurídico e comprovada a eficiente prestação dos serviços:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS LIVREMENTE PACTUADOS. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEQUÍVOCA E EFICIENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO VALOR CONTRATADO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "O controle jurisdicional dos valores ou percentuais livremente avençados para a remuneração do profissional contratado (honorários advocatícios contratuais) só é cabível em circunstâncias excepcionais, exigindo seja demonstrada a ocorrência de defeitos previstos no ordenamento legal para os negócios jurídicos (v .g., arts. 138 e ss. do CC/2002), ou se reconhecida sua colidência com a boa-fé e a função social do contrato" (AgInt no AREsp 267 .732/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe de 2/10/2018). 2. Na hipótese, não se verifica circunstância excepcional apta a autorizar a interferência do Poder Judiciário, uma vez que os executados nem sequer alegaram a ocorrência de defeitos no negócio jurídico e não foi verificada violação, pela exequente, dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. Ao contrário, viola a boa-fé objetiva a conduta dos executados de tentar se furtar ao cumprimento dos valores livremente pactuados após a efetiva e adequada prestação dos serviços advocatícios, sendo a reforma do acórdão estadual, para julgar improcedentes os embargos à execução, a medida que se impõe. 4. Agravo interno a que se dá provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1350308 RS 2012/0221763-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)"

A tentativa da recorrente de "importar" restrições de um acordo com terceiros, estranho à lide, para reduzir a contraprestação após décadas de trabalho, afronta a boa-fé e o princípio
pacta sunt servanda
.

APELAÇÃO ADESIVA (RODRIGO LOUREIRO MARTINS)

O recorrente adesivo postula a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais incidam sobre o valor de mercado do imóvel adjudicado, sob o argumento de que o valor venal não reflete o proveito econômico real.

Contudo, não assiste razão ao recorrente. Nas hipóteses em que o proveito econômico envolve a entrega de bens imóveis de grande extensão e complexidade avaliatória, a utilização do valor venal atualizado apresenta-se como critério que prestigia a segurança jurídica e a celeridade processual.

A adoção do valor de mercado, por ser parâmetro volátil e dependente de dilação probatória onerosa (perícia avaliatória), acabaria por postergar indefinidamente a satisfação do crédito acessório. Ademais, o valor venal é dado oficial, dotado de presunção de legitimidade, servindo como base de cálculo idônea e proporcional ao trabalho realizado, evitando que a verba honorária assuma contornos exorbitantes e descolados da realidade processual.

Conforme a jurisprudência pátria, o art. 85, §2º, do CPC permite ao magistrado a fixação da base de cálculo por critério de razoabilidade quando o parâmetro pretendido pela parte puder gerar distorção na remuneração.

Portanto, mantenho a base de cálculo fixada na origem, por entender que o valor venal atualizado reflete de forma equilibrada o proveito econômico da demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante principal para 13% (treze por cento) sobre a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)